Tribunal: TJPA
Processo: 0807533-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807533-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO AZEVEDO DE ABREU LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE DE CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por FERNANDO AZEVEDO DE ABREU LTDA contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo Interno anterior, por ausência de dialeticidade, consubstanciada na falta de impugnação específica ao fundamento da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, por meio de novo Agravo Interno, suprir vício de ausência de dialeticidade cometido em Agravo Interno anterior, que deixou de enfrentar a intempestividade do Agravo de Instrumento e se limitou a discutir o direito à justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada constitui vício formal que obsta o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182/STJ.

4. Não é admissível a interposição de novo Agravo Interno com o propósito de corrigir vício de dialeticidade já consumado no recurso anterior, pois tal conduta afronta os princípios da eventualidade e da estabilização das decisões.

5. Não se verifica caráter protelatório no segundo Agravo Interno, razão pela qual se rejeita o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a decisão que não conheceu do Agravo Interno anterior por ausência de dialeticidade, sendo inadmissível a tentativa de suprimento do vício em recurso subsequente.

7. Tese: é inadmissível, em segundo Agravo Interno, a tentativa de suprir ausência de impugnação específica (vício de dialeticidade) verificada em Agravo Interno anterior, já definitivamente julgado, sob pena de violação aos princípios da preclusão, da estabilização das decisões interlocutórias e da coerência processual.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC, arts. 932, III; 1.021, § 4º

Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI

Súmula 182/STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 31149338)

interposto por
FERNANDO AZEVEDO DE ABREU LTDA

contra Decisão Monocrática de Id 30973844, que não conheceu do seu recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, em razão da ausência de dialeticidade.

Historiam os autos que o primeiro Agravo Interno em Agravo de Instrumento foi manejado para impugnar a
Decisão Monocrática de Id 26278191, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por intempestividade.

Por sua vez, o Agravo de Instrumento foi protocolado para atacar pronunciamento jurisdicional proferido pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da
Ação de Embargos à Execução n. 0803191-54.2024.8.14.0053
, ajuizada como meio de defesa na execução promovida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

A parte agravante afirma que, desde a origem, tem enfrentado obstáculos processuais que impedem o exame do mérito de sua pretensão, notadamente a concessão da justiça gratuita e a suspensão dos efeitos da execução. Relata que ajuizou embargos à execução em face da cooperativa agravada, alegando excesso de cobrança e onerosidade excessiva do contrato, tendo requerido a gratuidade e o efeito suspensivo, que foram negados pelo juízo de primeiro grau.

Aduz que, ao interpor o Agravo de Instrumento, indicou expressamente que a intimação da decisão agravada ocorreu de forma tácita em 26/03/2025, sendo o recurso protocolado em 14/04/2025, dentro do prazo legal. No entanto, a decisão monocrática de Id 26278191 considerou intempestivo o recurso com base em data diversa, desconsiderando a informação processual expressamente destacada na petição. Tal vício, segundo a agravante, contaminou todo o curso recursal subsequente, sendo ratificado pela segunda decisão monocrática – ora agravada – que recusou conhecimento do primeiro Agravo Interno por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão anterior.

Sustenta que a decisão ora combatida incorre em formalismo excessivo ao aplicar de forma desproporcional o princípio da dialeticidade, pois embora a argumentação do Agravo Interno tenha se concentrado no direito à gratuidade de justiça, restou clara sua insurgência contra a decisão que inviabilizava o exame do mérito por erro na contagem do prazo recursal. Defende que os argumentos lançados, ainda que não tenham seguido linearmente os fundamentos da decisão, expressaram de modo suficiente a irresignação da parte quanto aos prejuízos causados.

A agravante alega, também, violação ao princípio da colegialidade, por ter sido reiteradamente privada do julgamento por órgão colegiado. Invoca o art. 932, §2º, do CPC, requerendo que, em caso de não retratação pelo relator, o recurso seja levado à mesa para julgamento pela Turma.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno para que sejam afastadas as decisões que não conheceram dos recursos anteriores, com o reconhecimento da tempestividade do Agravo de Instrumento, seu regular processamento e, por conseguinte, a concessão da justiça gratuita e do efeito suspensivo pleiteado nos embargos à execução.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de Id 32839955, argumentando que o agravante deixou de enfrentar, de modo direto e concreto, a
ratio decidendi
da decisão de Id 30973844, limitando-se a rediscutir matérias de mérito já anteriormente suscitadas. Alega que a ausência de dialeticidade impede o regular processamento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Defende a inexistência de qualquer fato novo ou argumento relevante que justifique a reforma da decisão agravada. Sustenta que a agravante se utiliza de recursos manifestamente protelatórios, tumultuando o feito, motivo pelo qual pleiteia a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, afirma a agravada que não houve nos autos comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira. Argumenta que a simples declaração da parte não se sobrepõe à exigência legal de demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com os custos processuais, sobretudo quando assistida por advogado particular. Acrescenta que o pedido deve ser indeferido à luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o não conhecimento do Agravo Interno ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com manutenção da decisão agravada. Postula, ainda, a aplicação de multa por litigância protelatória e a condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários recursais.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Presentes
os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. Mérito recursal

O Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, por ausência de dialeticidade.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise do segundo Agravo Interno interposto por
FERNANDO AZEVEDO DE ABREU LTDA
, o qual visa a reforma da Decisão Monocrática de Id 30973844, por meio da qual se deixou de conhecer do primeiro Agravo Interno, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.

Como se observa do teor da decisão agravada, o primeiro Agravo Interno foi reputado inadmissível porque não se prestou a impugnar o fundamento jurídico sobre o qual se assentou a decisão monocrática de inadmissão do Agravo de Instrumento, qual seja, a sua intempestividade. Naquele primeiro recurso interno, a parte agravante restringiu-se a desenvolver argumentação voltada à defesa do direito à gratuidade de justiça, matéria que, embora relevante, não constituía o núcleo decisório da decisão recorrida, a qual, repise-se,
versava exclusivamente sobre o exaurimento do prazo recursal
.

Nesse segundo Agravo Interno, ora analisado, a parte agravante procura sanar a ausência de dialeticidade verificada no primeiro recurso, desta feita enfrentando especificamente a alegada intempestividade do Agravo de Instrumento, a fim de demonstrar sua tempestividade e, com isso, viabilizar o conhecimento e posterior exame do mérito recursal.

Todavia, essa tentativa esbarra em óbice intransponível de ordem formal. Com efeito, não se pode admitir que, em novo Agravo Interno, a parte busque suprir omissão argumentativa verificada em recurso anterior já definitivamente decidido. Tal proceder importa em indevida reabertura de fase processual já preclusa, vulnerando o princípio da estabilização das decisões e comprometendo a segurança jurídica.

O recurso de Agravo Interno, por sua própria natureza, exige correlação lógica e argumentativa com a decisão que se pretende infirmar. Ao interpor o primeiro Agravo Interno sem impugnar o fundamento da intempestividade, a parte perdeu a oportunidade de debater essa questão no momento adequado, limitando-se a reeditar teses meritórias (justiça gratuita) dissociadas da
ratio decidendi
da decisão agravada.

Ademais, o sistema recursal brasileiro, fundado nos princípios da dialeticidade e da eventualidade, não admite a interposição de sucessivos recursos com o objetivo de paulatinamente complementar ou corrigir omissões de impugnação que deveriam ter sido supridas oportunamente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica configura vício formal que obsta o conhecimento do recurso (Súmula 182/STJ), e tal vício não pode ser sanado por meio de novo recurso sobre a mesma matéria.

Diante disso, ainda que, neste segundo Agravo Interno, a parte ora recorrente finalmente apresente argumentação voltada à análise da tempestividade do Agravo de Instrumento, tal impugnação é extemporânea e ineficaz para reformar a decisão agravada, pois não se presta a infirmar vício precluso no recurso anterior, já corretamente apreciado à luz do art. 932, III, do CPC.

Assim, impõe-se a negativa de provimento ao presente recurso, mantendo-se hígida a decisão que não conheceu do primeiro Agravo Interno por ausência de dialeticidade, em respeito aos princípios da preclusão, da segurança jurídica e da coerência processual.

Da multa por recurso protelatório

Não merece acolhimento, por fim, o pleito formulado nas contrarrazões, atinente à aplicação da penalidade prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Com efeito, conquanto este segundo Agravo Interno não tenha logrado êxito, não se verifica, no caso concreto, o caráter manifestamente protelatório da insurgência recursal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da multa sancionatória exige demonstração inequívoca de intuito meramente dilatório ou abusivo, não sendo suficiente, para tanto, a simples improcedência ou rejeição do recurso. O exercício do direito de recorrer, ainda que desprovido de êxito, constitui manifestação legítima da ampla defesa e do contraditório, assegurados constitucionalmente.

No caso dos autos, embora se reconheça que a parte agravante incorreu em vício formal no primeiro Agravo Interno, a interposição do presente recurso revela esforço argumentativo em redirecionar o debate para o núcleo da controvérsia, não se confundindo com tentativa dolosa de retardar o desfecho da demanda. A pretensão recursal, portanto, não pode ser tida por abusiva ou temerária, mas sim como manifestação do inconformismo processual, ainda que tecnicamente mal-sucedida.

Rejeita-se, assim, o pedido de aplicação da multa sancionatória prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC, e, quanto à matéria conhecida, julgou-a com fulcro no art. 133, XI, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, diante da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026